Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE FILHO. ELEMENTO ABSOLUTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
2. In casu, a constituição de nova família e o nascimento de novo filho não são elementos absolutos que justifiquem, por si sós, a redução da prestação alimentar. Não há qualquer indício de que a condição econômica do recorrente foi substancialmente afetada, até porque, além de seu contracheque e do contracheque da genitora do alimentando, o único documento colacionado para comprovar a suposta incapacidade financeira foi a certidão de nascimento do outro filho.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.